Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-05.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004210-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA
—
AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR

À EXECUÇÃO FISCAL
— DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ARTIGO 151, INCISO V - ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme Art. 151, inciso V,
“a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”

suspende a exigibilidade do crédito
da Fazenda Pública de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, proferida em ação de
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, extinguiu a presente execução fiscal, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz que não houve atuação incisiva do advogado, motivo pelo qual são descabidos os honorários advocatícios.

Argumenta ainda que a condenação em honorários é indevida, haja vista que no caso em tela não houve parte vencedora ou vencida, bem como não houve proveito econômico em favor do executado.

Ao final, requer a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas sob id. 131861218.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que, proferida em ação de
execução fiscal
ajuizada em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, extinguiu a presente execução fiscal, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inicialmente, consta dos presentes autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 20223551, relativa a mesma multa administrativa objeto da ação anulatória n° 1039511-18.2019.8.11.0041.

Em consequência, a apelada manifestou alegando que a exigibilidade do crédito estava suspensa por decisão judicial, haja vista o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela/tutela provisória de urgência, efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal.

E assim, prolatou-se a sentença ora analisada, que transcrevo a parte que interessa:

Verifica-se, ainda, que, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso V, do CTN.

Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Ressalta-se que a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso em virtude de decisão judicial.

Com essas considerações, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista a insistência da Fazenda Pública em prosseguir com a demanda mesmo depois do crédito suspenso, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
.” (destaquei)

Conforme brilhante argumentação do juízo sentenciante, o caso dos autos revela a correta aplicação do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, vez que a concessão de medida liminar ocorreu nos autos da ação anulatória.

Nessa arquitetura, é clarividente não se tratar de aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que a Fazenda Pública, ciente da suspensão da exigibilidade do crédito, ajuizou a execução fiscal correspondente.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.

1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.

(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (...))

2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.

(...)

10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1140956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Dje em 3/12/2010).

Deste modo, a parte apelada não deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal, devendo a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Por fim, denota-se que o juízo
a quo
fixou em referência ao § 8º, art. 85, do CPC, quer dizer, por um critério de equidade, contudo, o valor da causa não é ínfimo (R$ 214.689,67). Considerando que o recurso é da parte condenada, deve ser mantido tal qual definido, por não representar existência de excesso ou dissonância com os critérios elencados no Diploma em questão.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023